Tribunal: TJDFT
Processo: 0002387-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE ESFERAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. VINCULAÇÃO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR MENSAL. REFERENCIAL ECONÔMICO. CONDIÇÕES EXISTENCIAIS. BENEFICIÁRIO. PERCENTUAL. AJUSTE. CABIMENTO. CONDIÇÕES FÁTICAS. TERMO FINAL. 21 ANOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. CRITÉRIOS.

1. “O ilícito civil determina sempre, como consequência jurídica, ou a execução forçada, ou a obrigação de indenização, ou a obrigação de restituição da coisa, ou a nulidade do ato; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de segurança, que consistem num mal infligido ao autor do fato ilícito e que afetam ou podem afetar a própria pessoa do autor.” (GERMANO MARQUES DA SILVA. Direito Penal Português – Teoria do Crime. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 248-249).

2. Há um antigo adágio no Direito Processual francês, oriundo da redação original do parágrafo (alínea) 2o do art. 4o do Code de Procédure Pénale, que foi adotado no Brasil para solucionar a prejudicial externa na relação entre o processo penal e o processo civil: “A doutrina e a jurisprudência modernas atribuem à autoridade da decisão penal duas regras que evidenciam a interdependência do processo penal e do processo civil: por um lado, a regra da autoridade da coisa julgada criminal sobre o processo civil, que exige que o juiz cível tome como base para sua decisão as conclusões do juiz criminal; por outro lado, a regra “le criminel tient le civil en état” (O processo penal impõe o sobrestamento da ação civil no estado em que se encontre), que obriga o juiz cível a adiar sua decisão até que haja decisão definitiva na ação penal pública, movida antes ou durante o processo cível. Hoje, não há dúvida de que essas duas regras se complementam.” (JEAN DERRUPPÉ. La notion particulière de décision définitive en procédure pénale. In: G. STEFANI (Dir.). Quesques aspects de l’autonomie du Droit Pénal. Paris: Librarie Dalloz, 1956, p. 147).

3. “Questão prejudicial. Quando a ação penal é promovida, o juiz cível a quem foi distribuída a ação indenizatória deve suspendê-la até que a Justiça Criminal profira a sua decisão. ‘O processo penal impõe o sobrestamento da ação civil no estado em que se encontre’. O julgamento da ação penal constitui uma questão prejudicial ao julgamento da ação civil.” (MARCEL PLANIOL. Traité Élémentaire de Droit Civil de Planiol. Refondu et complété par Georges Ripert. Tome 2o, Paris: LGDJ, 1952, p. 416).

4. Apesar da relativa independência entre as esferas, a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado sobre determinado fato inviabiliza a rediscussão sobre autoria, culpabilidade e/ou excludentes de ilicitude na esfera cível (CC, art. 935). Precedentes.

5. O recebimento de pensão previdenciária por morte pelo autor não obsta o recebimento da pensão mensal de caráter indenizatório a ser paga pelo responsável pelo acidente que vitimou seus pais, pois tais verbas são autônomas e possuem natureza diversa. Precedentes.

6. A pensão por morte deve ser estabelecida com base em um referencial econômico concreto: a manutenção das condições existenciais do beneficiário. Diante das particularidades do caso, é razoável a fixação da pensão mensal em 50% (1/2) da renda bruta efetivamente comprovada.

7. O pagamento de pensão mensal por morte do pai/mãe até os 25 anos decorre de uma tradição jurisprudencial sem nenhuma discussão econômica. O termo final deve ser o cômputo de 21 anos pelo filho, data média de ingresso do jovem no mercado de trabalho, o qual não pode ser utilizado neste caso ante o expresso requerimento na inicial pelo autor de pagamento até atingir a maioridade (18 anos).

8. A reparação por danos morais não pode ser fruto de uma intuição do juiz, de um sentimento de si sobre quanto custa a dor dos filhos. A dor pela perda de um pai/mãe não pode ser valorada em dinheiro. Nada paga. Mas é preciso controlar, minimamente, os pressupostos de fixação.

9. A fixação do quantum indenizatório deve ser feita mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatório, pedagógica e penalizante da medida, observados, ainda, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Outros elementos podem ser considerados, tais como a idade do filho quando da morte dos pais e o tempo de convivência entre eles. Quanto menor o tempo de convivência, menor o valor. Se os pais forem credores, a idade do filho falecido deve ser considerada. Quando mais jovem, menor o valor. Se o credor é o filho é a idade dele que deve ser considerada.

11 Na prática de ato ilícito, a correção monetária incide a partir da sentença (STJ, Súmula no 362) e os juros de mora desde o evento danoso (CC, art. 398 c/c STJ, Súmula no 54). Nos termos do art. 406 do CC, é possível a aplicação da taxa Selic.

12. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.